Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. RENOVAÇÃO CONSULTA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), ainda não utilizado em execução de título extrajudicial em tramitação no juízo de origem há mais de quatro anos.
3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.